Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737579-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA DA SILVA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, §9o, 147 e 150, §1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006). A impetrante alega que o paciente encontra-se preso desde 10.11.2019 e que a segregação é desproporcional, considerando as penas estipuladas para os tipos penais referidos e o regime prisional em que seriam cumpridas, além de ressaltar a sua excepcionalidade. Invoca o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade e aponta a inexistência de risco na liberdade do paciente, acentuando que não fora denunciado pelo eventual descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, Código de Processo Penal). Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer aos atos processuais e, subsidiariamente, a imposição de monitoração eletrônica. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, colhe-se da decisão que converteu o a prisão em flagrante em cautelar, proferida em audiência de custódia, bem como aquela posterior que a manteve, parecem devidamente fundamentadas e decorrem do risco concreto atribuído ao paciente de reiterar a prática delitiva, sobretudo diante do histórico criminoso em crimes similares, conforme trechos que passo a reproduzir, verbis: Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor está em liberdade desde o dia 27/09/2019, eis que estava em cumprimento de pena pela prática de delitos envolvendo violência doméstica em seu desfavor, e, desde então, a procurou dizendo que desejava reatar o relacionamento, mas ela não quis. Em outubro, ele teria entrado em sua residência, quebrando o portão e por ali ficou, mesmo contra a sua vontade. Ainda, ele ficava a todo o momento a ameaçando de morte. Como a vítima decidiu mudar de residência, para fugir do autuado, o autuado teria ficado irritado e, no dia dos fatos, teria dito que, se ela terminasse com ele, ele iria "pegar sua cabeça, jogar na frente da casa de sua mãe". Ainda, ele teria a agredido com tapas no rosto e braço, além de lhe esganar, ocasião em que a vítima teria se munido com uma faca para se defender e veio a lhe golpear nas costas e no peito. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, segundo a qual é possível verificar que o autuado é multirreincidente específico, ostentando cinco condenações definitivas por delitos envolvendo violência doméstica e familiar, inclusive em face da mesma vítima. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, mormente pelo fato de que tão logo foi colocado em liberdade já foi à procura da vítima, revelando que a fixação de medidas protetivas não será suficiente para a sua proteção. (id 19228389, p. ilegível, fls. 95/96 dos autos virtuais) Compulsando os autos, verifico que existe um histórico conturbado entre ofensor e ofendida. Considero graves os fatos, fatos estes que, no contexto em que ocorreram, demonstram um perfil descontrolado por parte do agressor. Ademais, milita em desfavor do réu diversas condenações definitivas envolvendo violência doméstica (ID 69905886), inclusive em face da mesma vítima, o que demonstra que o acusado trata as determinações legais com total descaso, representando risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade dos réus, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato por meio do qual foi decretada a prisão em comento. O pedido ora formulado não traz qualquer fato superveniente à referida decisão ou circunstância pessoal do acusado que não fosse conhecida, razão pela qual não enseja reconsideração. No que concerne ao possível excesso de prazo, entendo ser descabida uma vez que não se verifica demora injustificada, sendo adotado, até agora, todos os parâmetros de razoável duração do processo. Os argumentos defensivos referem-se a critérios que só podem ser observados com a fixação da pena em concreto, não sendo possível, nesta fase, análise da possível fixação de pena e regime de cumprimento. Como cediço, o convencimento do julgador, sobretudo em matéria probatória, apenas é ultimado e manifestado no instante final do pronunciamento em sentença. (id 19228392, p. ilegível, fl. 620 destes autos virtuais) Acresça-se que, como sabido, o ventilado constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator